Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. MULTA RESCISÓRIA. VERBAS DEVIDAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA.
1. Constatado que as verbas ora pleiteadas, correspondentes a débito oriundo da inadimplência do termo de confissão de dívida e multa por rescisão antecipada, são devidas e não constaram da sentença, elas devem ser incluídas expressamente na condenação, a fim de não causar prejuízo aos Autores.
2. Apelação conhecida e provida.